Tribunal: TJPA
Processo: 0806571-16.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806571-16.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDREISE GOMES MORAES, SAMIRA DA SILVA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELTIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO - INVIABILIDADE – PROVA DA MERCANCIA. ADEMAIS NADA IMPEDE A PRATICA DO COMERCIO PARA FINANCIAR O VÍCIO – DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO AO PATAMAR MINIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL - EXCLUSÃO PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – DE APLICAÇÃO COGENTE E SEM PREVISÃO LEGAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – Insensato
cogitar-se na tese da insuficiência probatória, restando desse modo,
inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que a ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos 360 papelotes de cocaína, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas. Portanto, indiscutível a autoria e a materialidade do crime em evidência;

II – Em face da considerável quantidade de drogas apreendidas em poder das recorrentes, temerário cogitar-se que seria voltada, tão somente para consumo próprio. Ademais, a
circunstância da ré ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que a usuária ou viciada seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício. Precedentes;

III – Inviável a exclusão da pena de multa, por ser de
aplicação cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência, pobreza, desemprego, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

IV -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANDREISE GOMES MORAES e SAMIRA DA SILVA DOS ANJOS,

condenadas às penas de
06 anos de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 600 dias-multa, para cada uma, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA.

A defesa da apelante SAMIRA DA SILVBA asseverou, pela tese absolutória por
insuficiência probatória, e alternativamente, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo (ID 13635170).

Por sua vez a defesa de ANDREISE GOMES, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, além da desclassificação para consumo. Noutro ponto, asseverou pela redução da pena ao seu mínimo legal e afastamento da pena de multa (ID 15891809).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 15891811),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hezedequias Mesquita da Costa (ID 16064820).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
07/05/2021, por volta das 15h30 (ID 26732262 - Pág. 2), os policiais militares Humberto Augusto Cardoso Mattos, José Gustavo da Silva e Reinam coelho Oliveira participaram da Operação Martelo e Bigorna, comandada pelo CAP Sergio, o qual foi informado que no Morro do Macaco, no bairro do Tapanã, nesta cidade, a pessoa conhecida como “nega” estava abastecendo o local com drogas ilícitas. Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o referido endereço, onde abordaram a denunciada SAMIRA DA SILVA DOS ANJOS, em via pública, e encontraram na posse dela, mais especificamente no bolso do short, 40 (quarenta) “papelotes” (textuais) com substâncias semelhantes à droga conhecida popularmente como “Pasta Base de Cocaína”. Ao ser indagada sobre a origem das substâncias, SAMIRA informou o local onde sua “patroa” (textuais) estava distribuindo os entorpecentes, na Rua Vip. Ato continuo, os agentes seguiram até à Rua Vip, onde abordaram a denunciada ANDREISE GOMES MORAES e encontraram na posse dela, uma sacola plástica contendo 320 (trezentos e vinte) “papelotes” (textuais) com substâncias análogas ao entorpecente vulgarmente identificado como Pasta Base de Cocaína”. Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional do Tapanã.

Em vista disso,
ANDREISE GOMES MORAES e SAMIRA DA SILVA DOS ANJOS,
foram processadas e ao final condenadas às penas de
06 anos de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 600 dias-multa, para cada uma, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

A materialidade delitiva, pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID
12359903 - Pág. 4); BO (ID 12359903 - Pág. 15);

Laudo toxicológico definitivo (ID 71574305 - Pág. 1); 360 embalagens (489,6 gramas) testando positivo para COCAINA (ID 12359903 - Pág. 17).

Na espécie, extraem-se do acervo que policiais participavam da operação
Martelo e Bigorna, comandada pelo CAP Sergio, o qual foi informado que no Morro do Macaco, no bairro do Tapanã, nesta cidade, a pessoa conhecida como “nega” estava abastecendo o local com drogas, e no endereço mencionado conseguiram abordar SAMIRA DA SILVA DOS ANJOS, em via pública, e encontraram no bolso do short, 40 (quarenta) “papelotes” de “Pasta Base de Cocaína”. Ao ser indagada sobre a origem das substâncias, SAMIRA informou o local onde sua “patroa” (textuais) estava distribuindo os entorpecentes, na Rua Vip, então os policiais se dirigiram até o local indicado, onde abordaram ANDREISE GOMES MORAES, a qual estava com uma sacola plástica contendo 320 (trezentos e vinte) “papelotes” de Pasta Base de Cocaína” (Laudo toxicológico definitivo (ID 71574305 - Pág. 1).

Acerca do evento a testemunha HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO MATTOS, declarou:

Que, Fomos determinados pelo capitão, que recebeu uma denúncia anônima, para nos deslocarmos para o Morro do Macaco, para uma rua, que não me recordo o nome, pois tinha uma cidadã que estava abastecendo aquela área (...) nos deslocamos para o local e encontramos a cidadã de nome Samira com uma sacola, e ao abordar a mesma, ela disse que tinha perdido, que estava com drogas (...) perguntamos para ela quem tinha entregado para ela, ela disse que a cidadã estava na outra rua. Fizemos o cerco e prendemos a outra mulher (...) primeiro foi a Samira em uma rua, na outra rua foi a outra cidadã (...) a Samira informou a suposta proprietária da droga, ela estava em outra rua. A cidadã de vermelho estava em outra rua (...) eu lembro da droga, não lembro se fui eu que peguei a droga (...) a droga estava dentro de uma sacola, com a Samira, ela vinha trazendo a droga (...) estava em petecas (...) era uma quantidade bem significativa (...) a Samira estava sozinha na rua (...) a Samira disse que a droga era dela, que tinha acabado de pegar (...) era pasta (...).

Por sua vez a testemunha JOSÉ GUSTAVO DA SILVA, esclareceu:

Que, lembro das acusadas (...) nessa área a viatura não tem acesso, a gente tem que desembarcar e ir a pé (...) fomos a pé e conseguimos deter a Samira (...) ela carregava consigo uma sacola, onde estava os entorpecentes (...) ela falou logo que tinha perdido, que estava flagrada (...) eram sacos transparentes onde estavam armazenada uma grande quantidade de drogas, pequenas petecas (...) era pasta base de cocaína (...) ela informou que tinha acabado de receber da outra senhora, que está aí ao lado, de blusa vermelha (...) ela estava na outra rua (...) de lá deslocamos com ela e a senhora estava na outra rua (...) a Samira disse que tinha acabado de receber dessa pessoa (...) conhecia a Andreise, pois havia muitas denúncias desta cidadã (...) foi rápida a ação, atravessamos para outra rua e vimos ela (ANDREISE) (...) nós três vimos a Samira com a sacola na mão (...) a Andreise estava sozinha (...)”

Na ocasião a testemunha
REINAM COELHO OLIVEIRA narrou:

Que, no dia em questão ocorreu a operação Martelo e Bigorna (...) o capitão passou para a guarnição que a vulgo “NEGA” estava abastecendo ali a localidade do Morro do Macaco e com posse das informações começaram as diligências pelo local (...) nós encontramos primeiro a outra senhora, onde ela estava com um saco (Samira); quando nós a abordamos, ela disse que estava flagrada (...) foi feita a revista e encontrada droga com ela (...) eram várias petecas (...) uma quantidade grande (...) ela disse que ia comercializar para a vulgo “NEGA”, essa senhora de vermelho (...) logo em seguida ela disse a rua na qual a vulgo NEGO estaria, nos deslocamos para lá e capturamos a mesma, ela estava sozinha (...) a de vermelho também estava com droga , com um saco na mão (...) a droga estava com as mesmas características da primeira (...)”

Em seus respectivos interrogatório,
ANDREISE GOMES MORAES e SAMIRA DA SILVA DOS ANJOS,
negaram a autoria dos fatos.,

Acerca da prova, de rigor observar as regras contidas no art. 155 do CPP, vejamos:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Se observa da análise das provas constante dos autos, principalmente pela apreensão de considerável quantidade de drogas, ou seja, 360 embalagens (489,6 gramas) testando positivo para COCAINA (ID 12359903 - Pág. 17). Aliada as esclarecedoras narrativas das testemunhas Humberto Augusto Cardoso Mattos, José Gustavo da Silva e Reinam coelho Oliveira os quais participaram da Operação Martelo e Bigorna, comandada pelo CAP Sergio, ocasião em que efetuaram a abordagem das recorrentes, e encontraram 40 papelotes com SAMIRA DA SILVA e 320 com ANDREISE GOMES.

Conveniente e prudente asseverar
ser temerário desqualificar o testemunho dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, pelo tão só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, uma vez que, segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
), nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Desse modo, diante da apreensão de quantidade expressiva de droga de alto teor viciante, fator que habilitou a condutas dos agentes,
uma vez que foi amparado em fundadas razões, assentada na concretude dos fatos que denotavam trata-se de crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, originadas através de previa investigação policial, que culminou na prisão das recorrentes, não evidenciando, logicamente, em constrangimento ilegal, mas no pleno exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o qual se prolonga-se no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Em vista disso, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos cerca de 360 papelotes de cocaína, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas.

DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa das recorrentes advoga a tese que pleiteia a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que a droga aprendida seria para o consumo pessoal. Contudo, diante dos fatos e das evidencias dos autos, sem razão a defesa, vejamos:

A materialidade delitiva não deixa dúvidas, em infirmar que a quantidade do produto apreendido era voltada ao comércio, ou seja,
360 papelotes de cocaína, prontas para serem vendidas.

Malgrado a ré SAMIRA DA SILVA DOS ANJOS, ter sido flagrada com 40 papelotes de pasta base de cocaína, ao ser questionada qual a origem da substância, não titubeou em informar que era de sua “patroa”, ou seja, ANDREISE GOMES, fornecedora de tamanha quantidade, as quais seriam, inequivocamente, voltadas para o comercio.

Dessa forma, diante das circunstâncias fáticas, em face das provas orais e materiais dos autos, temerário ignorá-las, devido a apreensão de 360 papelotes de cocaína,
aliada a “forma como a droga estava acondicionada também reforça a conclusão da traficância, pois fora localizada, conforme depoimentos dos policiais, junto as recorrentes.
Nesse cenário, temerário concluir, na eventualidade, de que a droga seria, apenas para uso das apelantes, mas também voltado para o comércio, com o fim de financiar o próprio vício:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio. Descabimento. 1. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de considerável quantidade de drogas na posse do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e a natureza da droga apreendida afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 15012563320218260594 SP 1501256-33.2021.8.26.0594, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 19/12/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
Dessa forma, data vênia a manifestação do
Dominus Litis
, segue inabalável o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

Com efeito, diante das razões delineadas, inviável se cogitar na desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Acerca da controvérsia, o juízo fixou a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, ao considerar desfavorável o vetor da culpabilidade, com supedâneo no disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”). Na segunda fase não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não se vislumbrou causa de diminuição ao aumento de pena, tonando-se, desse modo, a pena provisória em definitiva, ou seja, em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa.

Na espécie, observou-se a possibilidade do
estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do juízo verificar a suficiência do regime inicial.
Sobre o tema, Rogério Greco ensina:

“a escolha pelo julgador do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser uma conjugação da quantidade de pena aplicada ao sentenciado com a análise das circunstâncias judicias previstas no artigo
59
do
Código Penal
, principalmente no que diz respeito à última parte do referido artigo, que determina que a pena deverá ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (
Código Penal
Comentado, 8ª edição, Niterói, Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2014, p. 126).

No presente caso,
o juízo fixou o regime FECHADO para inicio da pena, em observância ao disposto no art. 33 e seus parágrafos, e art. 387, § 2º, do CPP, devido ao modulador da culpabilidade ter sido desfavorável, as recorrentes.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA DE CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO. PACIENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do art. 59, todos do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. De mais a mais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que foi observado no presente caso. 2. Muito embora o julgador deva se ater aos limites legais fixados para o estabelecimento do regime carcerário, a escolha do modo de cumprimento não está vinculada, de forma exclusiva, ao quantum da pena dosada, incumbindo ao magistrado a análise do caso concreto, a fim de adaptar o regime aos fins da pena, sempre em observância aos mandamentos hauridos dos arts. 5º, XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. É perfeitamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a prognose de suficiência do regime inicial. No presente caso, as instâncias de origem estabeleceram o regime prisional fechado levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial os maus antecedentes e a reincidência do agravante. 4. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. 5. Assim, tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

Com efeito, diante das argumentações delineadas, de rigor manter o regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

Por fim a combativa defesa, pleiteou a dispensa da pena de multa. Contudo, e
xiste o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

A despeito das razões expendidas, sem amparo o pleito defensivo, porquanto a sua fixação pelo juízo decorre de expressa previsão legal, não podendo deixar de aplicá-la sob quaisquer pretextos. Assim, a condição de insuficiência financeira por parte do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, por ela integrar o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal que possibilite o seu afastamento, na hipótese segue a jurisprudência:

Processo: 0263290-62.2020.8.06.0001 - Apelação Criminal Apelante: Mayrton Gonçalves Soares Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará Custos Legis: Ministério Público Estadual EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2.º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. DESCABIMENTO. CARÁTER COGENTE DA PENA. SÚMULA 62 DO TJCE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA RECLUSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 61 DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas razões do recurso o réu postula somente a exclusão da pena de multa, face sua hipossuficiência financeira, ou, subsidiariamente, a sua redução. Tal pleito não merece prosperar. 2. Da simples leitura do preceito do art. 157 do Código Penal, constata-se que a presença das sanções que devem ser aplicadas cumulativamente, sendo uma privativa de liberdade, variando de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e outra de multa, que, nos moldes do art. 49 do Código Penal, deve ser fixada entre 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 3. A aplicação da pena pecuniária é cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência/pobreza/desemprego, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade. 4. Este Tribunal consolidou entendimento nesse sentido, através da Súmula nº 62, cujo enunciado dispõe: "Não é admissível, com fundamento na hipossuficiência econômica do réu, o decote da pena de multa quando prevista no preceito secundário do tipo penal." 5. Por outro lado, em relação ao pedido de diminuição da pena de multa, verifico seu cabimento. A pena de multa restou fixada em 10 (dez) dias-multa, no entanto, fazendo o correto cálculo sobre as penas, verifica-se a necessidade de reajuste da pena de multa para 9 (nove) dias-multa para guardar proporcionalidade com a pena reclusiva, em consonância com a Súmula º 61 do TJCE, in verbis: "A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada". 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0263290-62.2020.8.06.0001, em que figura como recorrente Mayrton Gonçalves Soares e recorrido o Ministério Público do Estado do Ceará. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 22 de junho de 2022. Des. Antônio Pádua Silva Relator. (TJ-CE - APR: 02632906220208060001 Fortaleza, Relator: ANTONIO PADUA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2022)

Nesse compasso, qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma do apenado adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza. No mesmo sentido, não
há como isentar o apelante do pagamento das custas processuais, pois elas são um dos efeitos da condenação (artigo 804 do CPP).

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE NÃO CONSIDERADA PREPONDERANTE. ISENÇÃO DA CUSTAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. CRIME MOTIVADO PELOS CIÚMES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. [...].4. Não cabe ao magistrado do processo de conhecimento excluir as custas processuais, visto que decorrem de imposição legal disposta no art. 804 do Código de Processo Penal, devendo eventual pedido de afastamento ser formulado perante o Juízo da Execução. 5. Através do relato judicial da ofendida, percebe-se que a motivação se deu em razão dos ciúmes e do sentimento de posse que o réu detinha pela vítima, tendo em vista que Flavia referiu que o acusado a agrediu, após desconfiar que ela estava "saindo com outro homem", restando caracterizado o motivo fútil. Apelo ministerial parcialmente provido. Apelo defensivo desprovido. (Apelação Criminal, Nº 51143225120218210001, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 15-09-2022)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ANDREISE GOMES MORAES e SAMIRA DA SILVA DOS ANJOS,
condenadas às penas de
06 anos de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 600 dias-multa, para cada uma, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025